Tribunal: STF
Processo: RE 1447030
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul no Habeas Corpus n. 683.700/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA.



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que concedeu a ordem para reconhecer a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolvendo o paciente.



    2. Na hipótese, o ingresso desautorizado no domicílio não foi calcado em fundadas razões - justa causa - a indicar que dentro da casa ocorresse situação de flagrante delito - a diligência dos agentes públicos foi antecedida por denúncia anônima e pelo fato de o paciente haver empreendido fuga para o interior da residência quando viu os policiais.



    3. Segundo entendimento desta Corte, as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’ ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não necessariamente o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021).



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 11).



    2. O recorrente alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, pela pretensa divergência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Aponta “fundadas razões para ingresso no domicílio, pois a ação policial se deu a partir de diligência policial para averiguação de denúncia, seguida de atitude objetivamente suspeita do indivíduo, que ao perceber a presença dos agentes, empreendeu fuga para evitar a abordagem” (fl. 6, e-doc. 13).



    Argumenta que essas circunstâncias “bastam ao afastamento da alegação de ofensa à inviolabilidade do domicílio, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é no sentido de que o empreendimento de diligências (a partir até mesmo de denúncia anônima), com posterior fuga do suspeito, perseguição e prisão no interior de domicílio, na posse de drogas, armas e/ou objetos ilícitos, caracteriza as fundadas razões que autorizam o ingresso em domicílio sem mandado” (fl. 6, e-doc. 13).



    Assevera que “as instâncias de origem, em soberana apreciação do acervo probatório, entenderam presentes as fundadas razões legitimar tal ação, sendo inviável desconstituir, no bojo de habeas corpus, tais conclusões” (sic, fl. 14, e-doc. 13).



    Este o pedido:



    “Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, em conformidade com o anteriormente delineado” (fls. 14-15, e-doc. 13).



    3. O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (fl. 8, e-doc. 14).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário ao assentar que, “considerada a complexidade do caso, que, ao menos em princípio, extrapola as balizas fixadas no Tema n. 280/STF, vislumbra-se a necessidade de submissão da controvérsia à apreciação do Supremo Tribunal Federal para a resolução de eventual dissonância com o precedente vinculante” (e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Tem-se no processo que o juízo da Vara Criminal da comarca de Cachoeirinha/RS (Ação Penal n. 0013748-15.2019.8.21.0086/RS) condenou Gregori Mendes Pacheco às penas de seis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (fls. 70-84, e-doc. 4).



    6. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que concluiu pela absolvição do recorrido, ao assentar a ilicitude das provas obtidas com invasão de domicílio. Tem-se na decisão monocrática:



    “Acerca da alegação de violação de domicílio e da ilicitude das provas, consta da sentença o seguinte (fls. 547/550 - grifo nosso): 



    [...] Na data de 10 de dezembro de 2019, por volta das 18h45min, na Avenida Carvalho, n. 789, Jardim Conquista, em Cachoeirinha/RS, o denunciado GREGORI MENDES PACHECO, guardava e trazia consigo, para fins de comercialização e entrega a consumo alheio, 80 (oitenta) porções de maconha, e 01 (uma) porção de cocaína, sem peso especificado nos autos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Revela notar que, na ocasião, uma guarnição da Brigada Militar em razão de denúncia via 190, de que um indivíduo de camiseta vermelha estaria traficando no local supramencionado, deslocou-se até o endereço indicado, onde visualizou um sujeito com as características recebidas, o qual ao avistar a guarnição, tentou empreender em fuga para dentro da residência, onde restou abordado. Realizada abordagem, o indivíduo foi identificado como sendo o denunciado GREGORI MENDES PACHECO. Em revista pessoal, foram encontrados com o denunciado 17 (dezessete) porções de maconha, 01 (um) celular Samsung J7, além da quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais) no bolso de suas vestimentas. Ainda, em revista local, foram encontradas, em cima da mesa, dentro de uma bolsa, 63 (sessenta e três) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, além de uma balança de precisão, tudo conforme auto de apreensão incluso. As drogas apreendidas foram submetidas à análise preliminar, consoante laudo de constatação da natureza da substância incluso. [...]



    A autoria é certa e recai sob o acusado, senão vejamos: A testemunha Fábio André Rodrigues Maciel, Policial Militar, mencionou recordar de efetuar a prisão de um rapaz no Bairro Jardim do Bosque, no qual chegou a uma casa e, no momento da abordagem, o indivíduo saiu correndo para dentro de uns apartamentos. Relatou ter entrado no apartamento e ter sido apreendidas frações de maconha junto ao indivíduo e dentro do imóvel, na oportunidade.



    Enogilso Kaupe Silveira, Policial Militar, ouvido na condição de testemunha, narrou que a ocorrência era relativa ao Jardim do Bosque, sendo que, na data do fato, a guarnição recebeu uma denúncia que um indivíduo estaria vendendo entorpecentes em sua casa. Disse que, ao chegar no local, encontrou o indivíduo com as mesmas características que foram passadas na denúncia e, no momento que esse visualizou a viatura, empreendeu fuga para dentro da residência. Mencionou que, em revista pessoal e na casa, foram encontradas drogas e dinheiro com esse, além de uma porção maior de maconha em cima de mesa. Ressaltou que, na denúncia, foram passadas características do indivíduo e do local. Destacou que a abordagem ocorreu dentro da casa, uma vez que, na oportunidade que o réu visualizou a viatura, fugiu para o imóvel, bem como que o réu tinha em torno de R$ 100,00 e poucos reais e cerca de 20 quantidades de drogas embaladas para venda. Recordou que a sua guarnição e a P2 participaram da ação, no entanto o Brigadiano Carlos não estava junto.



    Referiu que a denúncia era de tráfico local, bem como que, muito provavelmente, os vizinhos acompanharam a movimentação uma vez que a área era residencial. Ressaltou que a quantidade de entorpecente estava no bolso da calça ou bermuda do acusado. 



    Interrogado, o acusado Gregori Mendes Pacheco negou a prática do delito. Contou que a sua esposa havia ido no mercado e, na volta, os Policiais da P2 quiseram entrar na residência, mesmo sem mandado, oportunidade que a sua esposa deixou. Referiu que estava com o seu filho pequeno no colo e que, no momento, começou a gravar a atuação sem autorização, razão pela qual quebraram o seu telefone. Ressaltou que houve uma discussão com o Policial Carlos, o qual já conhecia, e, ao não encontrar nenhum entorpecente no local, o Policial colocou a droga e disse que era sua. Relatou que quem lhe prendeu foi o Carlos e outro policial, sendo que o que foi ouvido apenas o apresentou na Delegacia. Recordou que a sua esposa foi abordada inicialmente, bem como que o celular e o dinheiro efetivamente estavam consigo. Destacou que não tinha balança ou drogas na sua casa, bem como que, após a discussão, os Brigadianos apareceram com os entorpecentes. Afirmou trabalhar em obra e que, à época, laborava com Deivid e seu sogro. Mencionou que, quando os Policiais entraram na sua casa, não falaram o que queriam, tanto que a sua esposa os deixou entrar.



    Estas são as provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, aptas, portanto, a julgamento.



    Da análise detida dos autos, percebe-se que os Policiais Militares, principalmente a testemunha Enogilso Kaupe Silveira, apresentaram relatos harmônicos e coerentes ao afirmarem que receberam uma denúncia informando o tráfico de drogas na região (ainda que a inicial mencione equivocadamente o Bairro Jardim Conquista, a ocorrência referiu o Bairro Jardim do Bosque, estando ambas amparadas no mesmo endereço, qual seja, a Av. Carvalho, n. 789), tendo avistado o acusado em frente ao imóvel e, ao realizarem a abordagem, encontraram entorpecentes, dinheiro e uma balança com o acusado. [...]



    O Tribunal de Justiça, por sua vez, concordou com os fundamentos apresentados na sentença, asseverando que (fls. 492/493 - grifo nosso): 



    [...] Preliminarmente, quanto à ausência de mandado de busca e apreensão para ingresso na residência descrita na inicial, não há ilegalidade ou nulidade a ser declarada.



    O delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, no qual o estado de flagrância prolonga-se no tempo. Ademais, o ingresso na residência ocorreu depois de os policiais terem recebido denúncia anônima dando conta que um indivíduo, vestindo camisa vermelha, estaria traficando no local. Ao chegarem lá, avistaram o suspeito com as mesmas características, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga para o interior da residência, sendo perseguido e abordado. Na revista pessoal, foram apreendidas em seu poder 17 porções de maconha e, no interior do imóvel, arrecadaram outras 63 porções do mesmo tóxico e uma porção de cocaína. 



    Não desconheço que o E. STF, no julgamento do RE n° 603616 entendeu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’.



    Ocorre que, no caso dos autos, os policiais constataram, antes do ingresso na residência do acusado, circunstâncias que suficientemente demonstraram a necessidade de entrar no imóvel, pois tinham informação de que ali estaria sendo realizado o tráfico, sendo o acusado, ainda, encontrado parado na frente da casa, em atitude suspeita da prática do tráfico, tentando, ainda, fugir ao ver os policiais.



    Em poder do acusado e no interior da residência, foi localizada droga, que restou devidamente apreendida, não havendo oposição à entrada dos policiais, não sendo forçado, portanto, o ingresso na residência.



    Logo, no caso dos autos, havia fundadas razões para que os policiais concluíssem pela ocorrência de flagrante delito na residência do réu, e a entrada não foi forçada, pelo que se depreende dos elementos constantes nos autos, razão pela qual não ocorreu violação de domicílio, ao contrário do que alega a defesa em preliminar. [...] 



    Percebe-se, dos excertos acima transcritos, que, na espécie, o ingresso desautorizado no domicílio não foi calcado em fundadas razões - justa causa - a indicar que dentro da casa ocorresse situação de flagrante delito - a diligência dos agentes públicos foi antecedida por uma denúncia anônima e pelo fato de o paciente haver empreendido fuga para o interior da residência quando viu os policiais (fls. 492/493 e 547/550).



    Ora, segundo entendimento desta Corte, as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’ ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não necessariamente o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021 – grifo nosso).



    Ademais, ainda conforme a firme jurisprudência desta Casa, não se admite que a autoridade policial, apenas com base em delação anônima, sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, conduzindo à ilicitude da prova colhida, bem como dela derivadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal (RHC n. 105.138/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/4/2019). Confiram-se, a propósito, entre tantos, os seguintes precedentes: 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito. 2. Conforme constou do acórdão impugnado, após denúncias anônimas a respeito da prática de tráfico de drogas em determinado endereço, os policiais para lá se dirigiram e se depararam com o paciente e outra pessoa saindo do local, os quais correram para o interior do imóvel ao notar a aproximação da viatura, o que motivou o ingresso dos policiais e a apreensão de uma mochila contendo uma porção média de pasta base de cocaína, dois tijolos de maconha, porções de cocaína e de maconha, uma pedra grande e porções de crack, além de certa quantia em dinheiro. 3. A fuga do paciente não autoriza (ria) presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais. O objetivo de combate ao crime não justifica a violação ‘virtuosa’ da garantia constitucional da inviolabilidade do domicilio (art. 5º, XI - CF). 4. Habeas corpus concedido para reconhecer a ilicitude da apreensão da droga, pela violação de domicílio, e, consequentemente, absolver o paciente da imputação constante da denúncia, pela qual foi condenado. (HC 682.745/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021 - grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DO FLAGRANTE. ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, após denúncias acerca da prática de comércio de entorpecentes na rua de moradia do paciente, os policiais, em patrulhamento - sem investigação prévia, monitoramento ou campana para a averiguação da veracidade das informações -, visualizaram dois indivíduos, os quais, ao perceberem a presença policial, dispersaram-se. Um deles conseguiu se evadir e o acusado correu para o interior de sua moradia. Diante da atitude considerada suspeita e sem a anuência do paciente, a equipe ingressou na residência e lá realizou a abordagem, momento em que foi encontrada uma arma de fogo, calibre .32, com numeração raspada, 6g de crack e 90g de maconha, além de certo numerário em dinheiro. 2. ‘A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida’ (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019). 3. ‘A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais. O objetivo de combate ao crime não justifica a violação ‘virtuosa’ da garantia constitucional da inviolabilidade do domicilio (art. 5º, XI - CF).’ (HC 660.118/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 31/5/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 689.733/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/11/2021 - grifo nosso) 



    Conclui-se, então, que o habeas corpus evidenciou ilegalidade manifesta no acórdão ora hostilizado, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da invasão de domicílio, bem como as delas derivadas, e a sentença deverá ser anulada, absolvendo-se o paciente, por ausência de provas da materialidade do delito.



    Ante o exposto, concedo a ordem para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal” (fls. 2-6, e-doc. 7).



    7. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Quanto à entrada dos policiais na residência do recorrido, constou da sentença ter havido expressa autorização da esposa do recorrido, também moradora da residência onde os policiais ingressaram:



    “Trata-se de ação penal pública incondicionada, de rito especial, na qual se objetiva apurar a responsabilidade criminal de Gregori Menes Pacheco pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. (…)



    A autoria é certa e recai sob o acusado, senão vejamos: (…)



    Enogilso Kaupe Silveira, Policial Militar, ouvido na condição de testemunha, narrou que a ocorrência era relativa ao Jardim do Bosque, sendo que, na data do fato, a guarnição recebeu uma denúncia que um indivíduo estaria vendendo entorpecentes em sua casa. Disse que, ao chegar no local, encontrou o indivíduo com as mesmas características que foram passadas na denúncia e, no momento que esse visualizou a viatura, empreendeu fuga para dentro da residência. Mencionou que, em revista pessoal e na casa, foram encontradas drogas e dinheiro com esse, além de uma porção maior de maconha em cima de mesa. Ressaltou que, na denúncia, foram passadas características do indivíduo e do local. Destacou que a abordagem ocorreu dentro da casa, uma vez que, na oportunidade que o réu visualizou a viatura, fugiu para o imóvel, bem como que o réu tinha em torno de R$ 100,00 e poucos reais e cerca de 20 quantidades de drogas embaladas para venda. Recordou que a sua guarnição e a P2 participaram da ação, no entanto o Brigadiano Carlos não estava junto. Referiu que a denúncia era de tráfico local, bem como que, muito provavelmente, os vizinhos acompanharam a movimentação uma vez que a área era residencial. Ressaltou que a quantidade de entorpecente estava no bolso da calça ou bermuda do acusado.



    Interrogado, o acusado Gregori Mendes Pacheco negou a prática do delito. Contou que a sua esposa havia ido no mercado e, na volta, os Policiais da P2 quiseram entrar na residência, mesmo sem mandado, oportunidade que a sua esposa deixou. Referiu que estava com o seu filho pequeno no colo e que, no momento, começou a gravar a atuação sem autorização, razão pela qual quebraram o seu telefone. Ressaltou que houve uma discussão com o Policial Carlos, o qual já conhecia, e, ao não encontrar nenhum entorpecente no local, o Policial colocou a droga e disse que era sua. Relatou que quem lhe prendeu foi o Carlos e outro policial, sendo que o que foi ouvido apenas o apresentou na Delegacia. Recordou que a sua esposa foi abordada inicialmente, bem como que o celular e o dinheiro efetivamente estavam consigo. Destacou que não tinha balança ou drogas na sua casa, bem como que, após a discussão, os Brigadianos apareceram com os entorpecentes. Afirmou trabalhar em obra e que, à época, laborava com Deivid e seu sogro. Mencionou que, quando os Policiais entraram na sua casa, não falaram o que queriam, tanto que a sua esposa os deixou entrar” (fls. 71-73, e-doc. 4).



    8. Interposta apelação criminal pela defesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou a alegação de ilicitude das provas, ao ressaltar o ingresso autorizado no domicílio do recorrido e que os policiais averiguavam fatos informados por denúncia anônima quando o recorrido fugiu ao perceber a presença da viatura. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador Luiz Mello Guimarães:



    “Preliminarmente, quanto à ausência de andado de busca e apreensão para ingresso na residência descrita na inicial, não há ilegalidade ou nulidade a ser declarada.



    O delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, no qual o estado de flagrância prolonga-se no tempo. Ademais, o ingresso na residência ocorreu depois de os policiais terem recebido denúncia anônima dando conta que um indivíduo, vestindo camisa vermelha, estaria traficando no local. Ao chegarem lá, avistaram o suspeito com as mesas características, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga para o interior da residência, sendo perseguido e abordado. Na revista pessoal, foram apreendidas em seu poder 17 porções de maconha e, no interior, do imóvel, arrecadaram outras 63 porções do mesmo tóxico e uma porção de cocaína. (...)



    Ocorre que, no caso dos autos, os policiais constataram, antes do ingresso na residência do acusado, circunstâncias que suficientemente demonstraram a necessidade de entrar no imóvel, pois tinham informação de que ali estaria sendo realizado o tráfico, sendo o acusado, ainda, encontrado parado na frente da casa, em atitude suspeita da prática do tráfico, tentando, ainda, fugir ao ver os policiais. Em poder do acusado e no interior da residência, foi localizada droga, que restou devidamente apreendida, não havendo oposição à entrada dos policiais, não sendo forçado, portanto, o ingresso na residência.



    Logo, no caso dos autos, havia fundadas razões para que os policiais concluíssem pela ocorrência de flagrante delito na residência do réu, e a entrada não foi forçada, pelo que se depreende dos elementos constantes nos autos, razão pela qual não ocorreu violação de domicílio, ao contrário do que alega a defesa em preliminar” (fls. 169-170, e-doc. 4).



    Pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, na espécie vertente, os policiais ingressaram na residência somente após fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas e com autorização da esposa do recorrido, também moradora da residência, como relatado em juízo pelo recorrido, situação ressaltada pelo Tribunal estadual no julgamento da apelação criminal interposta pela defesa. 



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde que seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.02.13; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.04.10” (RHC n. 117.972, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2014).



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.428.792-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, 3.5.2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊN